Tribunal: TJDFT
Processo: 0716070-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão em ação de busca e apreensão que deferiu pedido liminar. A parte agravante alega ausência de contrato de financiamento, prejuízo ao contraditório e ampla defesa, falta de informações sobre capitalização de juros e irregularidade na notificação extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a validade da notificação extrajudicial; e (ii) estabelecer a necessidade de apresentação do contrato de financiamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de abusividade das taxas de juros e encargos incidentes sobre o contrato não foi submetida à apreciação no primeiro grau, configurando supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
4. A validade da notificação extrajudicial é confirmada, conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ, sendo suficiente o envio ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova de recebimento.
5. A apresentação do contrato de financiamento é comprovada por instrumento particular de confissão de dívida, decorrente de Cédula de Crédito Bancário, autorizando a busca e apreensão do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A validade da notificação extrajudicial é confirmada pelo envio ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova de recebimento. 2. A apresentação do contrato de financiamento é comprovada por instrumento particular de confissão de dívida, autorizando a busca e apreensão do bem."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo n. 1.132; TJDFT, Acórdão 1660029, 0731926-20.2020.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 1/2/2023, DJE 03/03/2023; TJDFT, Acórdão 1986260, 0705858-56.2024.8.07.0002, Rel.a Des.a Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 02/04/2025, DJE 25/04/2025.